Tribunal: TJPA
Processo: 0821290-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821290-32.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas por meio de provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, destacando-se o depoimento firme e coerente do vigilante que presenciou a tentativa de subtração, corroborado por testemunhas presenciais indiretas, documentos e apreensão dos objetos.

4.

A aplicação do princípio da insignificância revela-se inviável diante da presença de qualificadoras como escalada e concurso de pessoas, da relevante ofensividade da conduta e da periculosidade social da ação.

5.

É possível com base em orientação pacífica do STJ, que admite a utilização de uma qualificadora para configurar o tipo penal e das demais para influenciar negativamente a pena-base, desde que com fundamentação concreta, como ocorrido no caso.

6.

A dosimetria da pena, na sentença, incorreu em exasperação superior à fração usualmente aceita para a valoração negativa de uma única circunstância judicial, exigindo, portanto, redimensionamento de ofício para observar o critério de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 155, § 4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP.
STJ, AgRg no HC 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.030.024/RJ, Rel. Min.

Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 20.08.2025;
STJ, AgRg no HC 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJe 26.05.2025; STJ, AgRg no HC 919.232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
ALEXANDRE DA SILVA PINHEIR
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 155, § 4º, incisos II, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe aplicada a sanção de
01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
em regime aberto (ID 22915169).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas ou, alternativamente, que seja aplicado o princípio da insignificância. Por fim, requer, subsidiariamente, que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal (ID 25580154).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 25580157.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 28479003).

É o relatório.

À revisão. Plenário virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa técnica do recorrente pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, sustentando que o acervo probatório seria frágil e incapaz de amparar validamente o decreto condenatório. Destaca que, das quatro testemunhas ouvidas em juízo, apenas Fabrício Gonçalves Oliveira teria presenciado o suposto fato delituoso, tendo as demais chegado ao local após a contenção do acusado, inexistindo filmagens ou outros meios probatórios que corroborassem sua versão.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o conjunto fático-probatório coligido aos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido na seara penal, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 22915099), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, no qual consta a apreensão de uma central de refrigeração do site da antena de internet e 34 (trinta e quatro) braçadeiras duplas, bem como pelo Auto de Entrega (ID 22915100), não havendo controvérsia quanto à ocorrência do fato criminoso nem quanto à existência de elementos objetivos indicativos da tentativa de subtração.

No que se refere à autoria, igualmente não subsiste qualquer margem de dúvida.

Os depoimentos considerados para a formação do convencimento judicial são aqueles efetivamente colhidos em juízo e devidamente transcritos na sentença, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Da análise conjunta dessas provas orais, verifica-se que os relatos se mostram coerentes, harmônicos e convergentes entre si, permitindo a reconstituição segura da dinâmica delitiva.

Em audiência, o representante da vítima Rupert Afonso de Nazareth Costa, informou o seguinte: na época dos fatos, era prestador de serviço para a empresa CLARO, trabalhava na empresa Comando G8 como supervisor; tomou conhecimento dos fatos, quando estava em sua residência e no meio da madrugada, recebeu um telefonema do funcionário Fabrício dizendo que, durante a ronda noturna, ele havia detectado a presença de duas pessoas dentro do site da empresa Claro, no Telégrafo, conseguiu prender um dos homens, enquanto o outro havia se evadido do local e que estava aguardando a chegada da PM para conduzir o homem preso para a delegacia; esteve no local do fato, lá viu o réu sentado na calçada em frente ao site, já detido, acompanhado dos funcionários da terceirizada de segurança, aguardando a chegada da polícia; o réu não deu nenhuma explicação ao depoente; em seguida, foram até a delegacia, já com a presença da PM, para apresentar o réu com os objetos que estavam de posse dele; quando o Fabrício avistou o réu, esse estava com uma parte de central de ar sobre o muro e dentro de uma mochila do réu havia algumas peças que são usadas no site (essas peças são chamadas de braçadeiras, usadas para fixar os cabos na torre); o que iria ser levado pelo réu, que estava de posse dele, foi recuperado; a pessoa que conseguiu fugir deixou para trás a mochila; nada foi levado; o material recuperado foi devolvido para a empresa CLARO; não sabe informar se a empresa teve alguma despesa material; não sabe se os objetos foram danificados quando foram retirados; não sabe dizer se quando eles arrancaram a tampa da central (tipo a colmeia do condensador), a peça foi danificada; não sabe se, depois do fato, a equipe técnica da CLARO esteve no local para apurar o prejuízo.

A testemunha Andrey Henrique Lopes dos Santos, policial militar, relatou o seguinte: foram acionados, acredita que via CIOP, e quando chegaram na central da empresa, o funcionário (acredita que seja o segurança da empresa), já havia prendido o rapaz que furtou os objetos de lá; um outro rapaz conseguiu fugir pelo muro; o segurança pegou os objetos furtados já lá fora da empresa; quando chegou ao local, havia objetos fora das dependências da empresa e outros já arrumados lá dentro (o segurança teve que entrar para pegar ); tinham umas braçadeiras; alguns objetos estavam fora; parece que havia uma sacola ou mochila com o rapaz detido; o vigilante explicou que as pessoas entraram na empresa escalando o muro; não estava arrombada a porta, nem o cadeado; viu objetos separados para serem levados, além das braçadeiras, mas não recorda o nome; lembra que tinha uma central, um objeto pesado; não sabe se tudo o que foi separado foi recuperado; sabe que um meliante conseguiu fugir, nem o vigilante sabe de tudo o que foi levado ao todo; só souberam do que estava em posse do cidadão que foi capturado; o réu disse que foi convidado por uma pessoa para ir buscar esses materiais, ele informou ser morador de rua; apresentaram o réu em delegacia com os objetos; não presenciou a subtração, chegou depois da detenção do réu pelos seguranças; não viram filmagens do sistema de segurança.

A testemunha Fabrício Gonçalves Oliveira, em audiência, declarou o seguinte: prestava serviço como terceirizado para a empresa CLARO; estava fazendo ronda sozinho, quando chegou nessa rua, viu o rapaz em cima do muro da empresa, o qual, assim que viu o carro se aproximando, pulou o muro, de dentro para fora, com a central; quando o rapaz viu o depoente, ele deixou a central em cima do muro (devido ela ser muito pesada) e foi pro canto da rua, como se não estivesse fazendo nada; o depoente foi até o rapaz e perguntou o que ele estava fazendo lá; o rapaz disse que tinha um outro cara com ele lá, que eles tinham pegado a central com o intuito de vender o material; o outro rapaz fugiu pela parte de trás do site; além da central que ficou em cima do muro, havia outros objetos, umas braçadeiras que usam para prender o cabeamento; essas braçadeiras estavam dentro da mochila do réu; na hora que o réu pulou o muro, a mochila continuou do lado de dentro, em cima de uma baú; do lado de fora da empresa não tinha nenhuma mercadoria separada para furtar, só a central em cima do muro; conseguiu ver a segunda pessoa correndo, mas não conseguiu ver por onde ela fugiu; viu que havia uma segunda pessoa; o muro tem cerca de dois metros e meio; o muro tinha uma concertina, mas foi cortada pelos meliantes; se ela não tivesse sido cortada, talvez eles não tivessem conseguido pular o muro; o acusado pediu desculpas e falou que era viciado e morador de rua; todos os objetos que iam ser subtraídos foram recuperados; a central de ar foi danificada, mas não tem noção de quanto foi o prejuízo; não conhecia o acusado; o local não tinha sistema de vigilância de imagem, era descoberto de câmera de segurança.

O policial militar Charles de Sousa Martins, em audiência, relatou o seguinte: os representantes da empresa entraram em contato com a polícia e eles foram dar o apoio; quando chegaram no local, havia um nacional já sob a posse deles e uns pertences próximos a ele; só fizeram a condução do réu até a seccional da sacramenta, junto com a vítima; não lembra precisamente o que foi apreendido, lembra de umas braçadeiras; não lembra se havia uma central de refrigeração; o vigilante que acionou a polícia disse que tinha um outro nacional que havia adentrado o muro, enquanto o réu estava na frente aguardando, ele disse que quando abordou o réu que estava na frente, o outro conseguiu se evadir pela parte de trás e ele não conseguiu ter contato com o outro; o vigilante falou que eles estavam tentando furtar pelo muro, o qual era bastante alto, não sabe dizer se a concertina estava cortada, porque não tiveram acesso à parte interna do imóvel, a participação da polícia foi mais a de fazer a condução do réu com os pertences à delegacia.

O apelante, por outro lado, não foi ouvido.

Embora a defesa sustente que apenas a testemunha Fabrício Gonçalves Oliveira teria presenciado diretamente os fatos, tal circunstância, por si só, não compromete a validade da prova produzida. Isso porque o ordenamento jurídico não exige pluralidade de testemunhas presenciais para a comprovação da autoria, sendo plenamente admissível a condenação lastreada em prova oral segura, coerente e colhida sob o crivo do contraditório.

No caso, o depoimento de Fabrício Gonçalves Oliveira revela-se firme, detalhado e isento de contradições, descrevendo de forma precisa a dinâmica dos fatos, desde a visualização do réu sobre o muro da empresa, portando a central de refrigeração, até a localização das braçadeiras no interior da mochila a ele pertencente, bem como a existência de um segundo indivíduo que logrou evadir-se do local. Tal narrativa encontra respaldo nos demais depoimentos colhidos em juízo, que, embora não tenham presenciado o exato momento da subtração, confirmam a detenção do acusado no local, a apreensão dos objetos e a tentativa de subtração do patrimônio da empresa.

Os relatos prestados pelos policiais militares Andrey Henrique Lopes dos Santos e Charles de Sousa Martins, igualmente colhidos em juízo, corroboram a versão apresentada pelo vigilante, especialmente no que concerne à situação de flagrância, à apreensão dos objetos e à condução do réu à autoridade policial, inexistindo qualquer inconsistência relevante entre as narrativas.

Registre-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a especial relevância da palavra dos agentes públicos quando prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

Ademais, a inexistência de registro audiovisual ou de outros meios tecnológicos de prova não tem o condão de infirmar o acervo probatório, notadamente quando a materialidade e a autoria se encontram suficientemente demonstradas por prova oral consistente e por elementos documentais.

Dessa forma, as provas produzidas em juízo formam um conjunto sólido, convergente e apto a demonstrar, com segurança, a prática do delito pelo recorrente, inexistindo contradições ou lacunas capazes de gerar dúvida quanto à autoria delitiva.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa recursal sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a lesão jurídica seria inexpressiva, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância — enquanto causa supralegal de exclusão da tipicidade material — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no HC n.º 84.412/SP, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes de forma concomitante, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Isso porque a conduta imputada ao recorrente não se reveste de mínima ofensividade, tampouco revela reduzido grau de reprovabilidade. Conforme delineado no conjunto probatório, o delito foi praticado mediante escalada do muro, com corte da concertina de segurança, separação de objetos no interior do estabelecimento e atuação conjunta com outro agente, circunstâncias que evidenciam maior audácia e organização na prática criminosa.

Além disso, a tentativa de subtração de equipamentos essenciais ao funcionamento da infraestrutura de telecomunicações da empresa vítima revela potencial lesivo que ultrapassa o mero aspecto patrimonial, demonstrando concreta periculosidade social da ação. Ainda que os bens tenham sido recuperados e não haja comprovação exata do prejuízo financeiro, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da insignificância, especialmente quando presentes qualificadoras que evidenciam maior censurabilidade da conduta.

Assim, não se verifica, no caso concreto, a inexpressividade da lesão jurídica nem a ausência de periculosidade social, mas, ao revés, um comportamento dotado de reprovabilidade suficiente para atrair a tutela penal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado, especialmente quando caracterizado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, revela maior desvalor da conduta, afastando a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

A prática de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo afasta a aplicação do princípio da insignificância.

(AgRg no HC n. 844.776/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

“A qualificadora de concurso de pessoas afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à especial reprovabilidade da conduta.”
(AgRg no HC n. 986.494/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJe 26/5/2025).

“A prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes indica a especial reprovabilidade do comportamento, também afastando a aplicação do princípio da insignificância.”
(AgRg no HC n. 919.232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

Portanto, à luz das circunstâncias concretas do delito e da orientação consolidada dos Tribunais Superiores, mostra-se incabível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese, porquanto ausentes os requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento da atipicidade material.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.

DA DOSIMETRIA

Por fim, a defesa requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias do crime. Sustenta que a exasperação da pena-base teria se baseado no concurso de pessoas e na divisão de tarefas, elementos que posteriormente foram utilizados para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, configurando indevido
bis in idem
.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Na sentença, o magistrado consignou que:

“(...) as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que o réu, em concurso de pessoas, havendo outros indivíduos dando o apoio ao crime, conseguiu viabilizar parte da execução do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ, a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) qualificadoras (...)”.

Da leitura do decisum, verifica-se que a negativação das circunstâncias do crime não decorreu da mera referência ao concurso de agentes, mas, sim, da
existência concomitante de mais de uma qualificadora
, circunstância que autoriza, segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de uma delas para a formação do tipo penal qualificado e das demais para a exasperação da pena-base, sem que isso configure
bis in idem
.

Com efeito, quando o delito é praticado com pluralidade de qualificadoras, é juridicamente admissível que apenas uma delas seja empregada para qualificar o tipo penal, podendo as demais ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação concreta, como ocorreu no caso dos autos.

Tal aplicação encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual:

Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

(AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Dessa forma, não há falar em fundamentação inidônea ou em dupla valoração do mesmo fato. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente motivada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do crime, observando-se os parâmetros legais do art. 59 do Código Penal e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DA DOSIMETRIA (REVISÃO DE OFÍCIO)

No tocante à dosimetria, verifica-se a necessidade de ajuste de ofício, a fim de adequar a reprimenda aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Conforme se extrai da sentença, apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, qual seja, as circunstâncias do crime. As demais vetoriais do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras.

Nessa hipótese, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que o aumento da pena-base deve observar, como critério de razoabilidade e proporcionalidade, a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ou 1/8 sobre o intervalo, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, considerando que o crime de furto possui pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a aplicação da fração de 1/6 resulta na fixação da pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como em
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, mantida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, à razão de 1/3 (um terço), conforme corretamente reconhecido na sentença, fixa-se a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
, mantidos os demais critérios estabelecidos no édito condenatório.

Mantenho o regime aberto e os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
. De ofício, contudo, redimensiono a pena, a fim de adequá-la aos parâmetros jurisprudenciais, fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026